Tribunal: CARF
Processo: 10935.730352/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.730352/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE
SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.730352/2019-14
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.730352/2019-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-96.858 -
1a Turma da DRJ/SPO, fls. 903 a 908.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR. pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 7.827.958,22, devidamente atualizado até outubro
de 2019. relativo ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e devida por sub-rogação
pela pessoa jurídica compradora.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 30). e podem
ser resumidos pelo seguinte excerto:
"2.11 Atendendo a intimação, apresentou uma planilha em meio eletrônico onde
discriminou o que considera "segurados especiais" e o "empregador rural". Nesta
planilha, identificou também os empregadores rurais que possuíam liminar judicial
válida determinando a empresa que não efetuasse a retenção da contribuição. Durante o
andamento do prosseguimento, e por diversas vezes, solicitou mais prazo para
apresentar novas ações judiciais. A fiscalização informa que aguardou e prorrogou o
término do procedimento por meses, dando oportunidade para que a empresa
apresentasse essas novas informações. Efetivamente a empresa apresentou algumas
outras ações judiciais, inclusive impetradas por associações, que foram consideradas e
seus associados excluídos dos levantamentos, em cumprimento as decisões.
2.12 Ainda que o representante da empresa diga que ainda outros segurados podem ter
ações judiciais, a fiscalização informa que fez as consultas possíveis aos sistemas da
Justiça Federal, mas que estas consultas só identificam os produtores que possuem
ações próprias, as quais foram todas consideradas e deduzidas do presente
levantamento. Entretanto as ações coletivas impetradas por associações não permitem a
identificação automática de cada produtor participante, motivo pelo qual a empresa deve
apresentar as informações. A fiscalização não pode aguardar indefinidamente para que a
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.730352/2019-14

empresa apresente ainda supostos outros produtores, motivo pelo qual encenamos o
procedimento com as informações apresentadas até o momento.
2.13 A fiscalização informa que todas as informações prestadas pela empresa foram
consideradas na presente ação fiscal. Ou seja, a classificação foi efetuada conforme as
informações prestadas pela empresa, respeitando-se também as decisões dos processos
judiciais apresentados.
2.14 Na fiscalização, foram utilizados levantamentos separados para os segurados
especiais e para os demais contribuintes individuais (empregador mral) que não
possuíam ação judicial.
2.15 Os documentos examinados para a apuração das bases de cálculo foram as notas
fiscais de produtor e notas fiscais de entrada apresentadas pela empresa em meio digital,
além de algumas notas fiscais analisadas por amostragem, que foram confrontados com
os Livros Contábeis, também apresentados em meio digital através do sistema SPED -
Sistema Público de Escrituração Digital. A competência da apuração das contribuições é
a da "fixação" e pagamento do valor da mercadoria, conforme descrito nas notas fiscais
e no arquivo apresentado pela empresa.
2.16 Dessa forma, os valores das bases de calado e das contribuições devidas foram
apurados conforme os valores informados pela empresa e que constam na sua
escrituração contábil.
2.17 Segue em anexo planilhas que identificam mensalmente por nota fiscal, o nome do
produtor e o valor das notas fiscais de entrada de produtos rurais emitidas pela empresa.
As planilhas foram separadas de acordo com cada código de levantamento, ou seja, de
acordo com o tipo de produtor rural, conforme descrito acima no presente relatório.
2.18 Segue em anexo também planilhas que resumem o valor total das aquisições de
produtos rurais de pessoas físicas, os valores declarados em GFIP, quando houver, e as
diferenças não declaradas pela empresa.
2.19 Esclarecemos que as referidas contribuições previdenciárias apuradas no presente
Auto de Infração não foram declaradas em GFIP e também não há pagamentos em guias
de recolhimento, motivo pelo qual, obviamente, nenhum valor foi deduzido dos
levantamentos. Os recolhimentos que foram efetuados pela empresa referem-se a
contribuições devidas a outras entidades ou fundos, que no caso é o SENAR. Os
recolhimentos foram confrontados com os respectivos valores devidos, não restando
valores a recolher para o SENAR.
( ... )
(destacamos)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 21 de novembro de
2019 (AR de fls. 882). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 900, o mesmo
apresenta impugnação (fls. 888). São. em síntese, seus argumentos:
• que o presente lançamento não pode prosperar pois se funda em norma eivada de
vícios de inconstitucionalidade;
• que a equiparação entre receita bruta e resultado de comercialização perpetrada pelo
legislador ordinário ao dispor nos incisos I e II do artigo 25 da Lei de Custeio vicia tais
dispositivos de inconstitucionalidade em razão das garantias da legalidade estiita que
dispõe o artigo 195, §8° da Carta de 1988;
• assim, pugna pela nulidade do auto de infração em razão da inconstitucionalidade da
norma que o fundamenta;
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.730352/2019-14

• e caso se entenda ser esse o papel do Poder Judiciário, alternativamente, requer que o
Julgador Administrativo confirme que as infrações que ensejaram o auto de infração
fundam-se no artigo 25 da Lei n° 8.212/91 na redação da Lei n° 10.256/01. com as
redações dos incisos I e II dadas pela Lei n° 9.528/97.
É o relatório do necessário.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
O processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de
fiscalização que o precede, pautam-se pelas leis aplicáveis. Assim como toda a
Administração Pública, à Administração Tributária é defeso, por expressa
disposição de lei. deixar de aplicar tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade, o que. por óbvio, impede a análise de
tais questões pelo julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 920 a 935, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise do recurso da contribuinte, percebe-se que a mesma limitou-se a tecer
questionamentos relacionados à divergência entre o entendimento da Receita Federal e da
decisão do STF no tocante ao RE 718.874/RS, da vedação ao “bis in idem”, violação a princípios
Constitucionais e da imunidade referente às receitas provenientes da exportação.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 - DA DIVERGÊNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL E A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE
718.874/RS E DA VEDAÇÃO AO “BIS IN IDEM”.
Para a recorrente, a referida decisão além de não ter o efeito “erga omnes”, ainda
não transitou em julgado e que a referida contribuição inconstitucional, na redação original da
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.730352/2019-14

Lei 8.212/91, e nas Leis 8.540/92 e 9.528/97, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
A decisão exarada no RE 718.874/RS não tem efeitos "erga omnes” contrariamente ao
que tentou argumentar o acórdão administrativo a quo. A decisão proferida pelo STF.
ao dizer constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da sua produção" ainda pende do
trânsito em julgado. Muito longe disto, a contribuição ora debatida é inconstitucional,
na redação original da Lei 8.212/91. e nas Leis 8.540/92 e 9.528/97
Apesar do e. STF, no Recurso Extraordinário (RE) 718874, versando sobre a
inconstitucionalidade do art. 25 da Lei n^. 8.212/91, na redação da Lei n° 10.256/01, ter
declarado o dispositivo constitucional em relação aos empregadores rurais, o que restará
demonstrado ao final, no mérito, é que as contribuições impugnadas estão
fundamentadas em dispositivos inconstitucionais, por motivos não debatidos no
referenciado recurso extraordinário pois a autuação impugnada se refere quase na
integralidade de contribuições vertidas de segurados especiais, pois vejamos:
( ... )
Ainda que, par efeitos argumentativos, se admita que o conceito de "resuitado da
comercialização da produção" seja idêntico ao conceito de "receitas" ou "faturamento",
para convalidar as Leis 8.540/92 e 9.528/97 perante o art. 195, I, permaneceria
inconstitucional a obrigação prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91,
porque implicaria em "bis in idem" não autorizado pela Constituição Federal .
Da análise dos autos, percebe-se que toda a discussão gira em torno da legalidade
dos lançamentos sobre a sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Discordando dos argumentos da contribuinte de que não houve o trânsito em
julgado da questão relacionada à sub-rogação das obrigações previdenciárias e que a referida
contribuição é inconstitucional, apresento o entendimento sumulado deste CARF, emanado
através da súmula 150, que trata em definitivo do tema na esfera administrativa, não cabendo a
esta turma de julgamento apresentar entendimento diverso. Senão, veja-se, a seguir, a transcrição
da referida súmula:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, não assiste razão às aspirações da contribuinte no tocante às alegações
de inconstitucionalidade relacionada à sub-rogação das obrigações previdenciárias do produtor
rural.
2 - DA IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DA
EXPORTAÇÃO E DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1° E 2°, ART. 245 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 3/2005, DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA.
Para a recorrente, a fiscalização não excluiu da base de cálculo as receitas
provenientes das operações de exportações, devendo, portanto, o crédito tributário ser revisto
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.730352/2019-14

pelo "agente fiscal" para considerar as exportações realizadas pela Recorrente, conforme cópias
de documentos, juntados por amostragem.
Estas alegações não devem ser conhecida, pois, a contribuinte não as alegou por
ocasião de sua impugnação ao lançamento, sendo, portanto, esta solicitação preclusa, não
devendo, portanto, ser conhecida neste recurso.
No caso, tem-se que a mesma é inovadora em relação às alegações suscitadas
perante a sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância. Destarte, considerando
o fato de que a mesma não foi suscitada perante a impugnação, observa-se que é preclusa, pois
não foi submetida à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, não deve ser acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
3 - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VIOLAÇÃO AO
ART. 195, § 8° AO EXIGIR TRATAMENTO DIFERENCIADO AO SEGURADO ESPECIAL
Segundo a recorrente, a legislação em debate estaria ferindo a princípio
Constitucionais, o da isonomia, por exemplo, pois, estaria maculando irremediavelmente o art.
25, incisos I e II, não debatidas pelo e. STF no RE 718874, consistindo na violação ao principio
da isonomia, disposto pelo art. 5o, I c/c art. 150, II e art. 195, § 8°, todos da Constituição Federal.
Sobre este tema, a Súmula CARF n. dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.730352/2019-14

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 999
DF CARF MF
Original